Tribunal: TJSP
Processo: 2277655-69.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 2.501/2009, DO MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES, QUE CONFERIU AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AUTORIZAÇÃO PARA AUSÊNCIA NO TRABALHO NO DIA DO ANIVERSÁRIO – BENEFÍCIO QUE IMPLICA EM DESCANSO REMUNERADO DO SERVIDOR, SEM QUALQUER MOTIVO QUE JUSTIFIQUE – DISPOSIÇÃO QUE NÃO ATENDE AO INTERESSE PÚBLICO, ALÉM DE EXPRESSAR CLARA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS QUE

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 2.501/2009, DO MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES, QUE CONFERIU AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AUTORIZAÇÃO PARA AUSÊNCIA NO TRABALHO NO DIA DO ANIVERSÁRIO – BENEFÍCIO QUE IMPLICA EM DESCANSO REMUNERADO DO SERVIDOR, SEM QUALQUER MOTIVO QUE JUSTIFIQUE – DISPOSIÇÃO QUE NÃO ATENDE AO INTERESSE PÚBLICO, ALÉM DE EXPRESSAR CLARA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, PREVISTOS NOS ARTIGOS 111 E 128, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DECRETADA PARA DECLARAR-SE INCONSTITUCIONAL A LEI No 2.501/2009, DO MUNICÍPÍO DE ALFREDO MARCONDES.